Tribunal: TJSP
Processo: 0003056-90.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0003056-90.2016.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é
apelante LUIS FERNANDO BARTOLOMEU, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
2
.Apelação Criminal com Revisão no 0003056-90.2016.8.26.0063
Origem: 1a Vara Judicial/Barra Bonita
Magistrado: Dr. Guilherme Becker Atherino
Apelante: LUIZ FERNANDO BARTOLOMEU
Apelado: Ministério Público
Voto no 37293
APELAÇÃO FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO
-
Autoria
e
materialidade
delitivas
nitidamente
delineadas nos autos Absolvição Impossibilidade
Afastamento da qualificadora referente ao emprego de
chave falsa Não cabimento Comprovação pela prova
oral - Afastamento da causa de aumento do repouso
noturno Impossibilidade - Dosimetria Aumento da
pena base que se mostrou fundamentado em razão
das circunstâncias do caso concreto
Redução

Impossibilidade
Maus antecedentes comprovados
Regime
inicial
fechado
-
Recurso
defensivo
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ
FERNANDO
BARTOLOMEU
contra
a
r.
sentença
(fls. 314/319) que o condenou à pena de 02 anos, 03 meses e 23
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26
dias-multa, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso III, do
Código Penal.
Consta na denúncia, resumidamente, que, no dia
08 de agosto de 2016, às 22h30min, na Rua Frederico Conduta,
Centro, na cidade de Igaraçu do Tietê, comarca de Barra
Bonita/SP, o apelante, de forma consciente e voluntariamente,
subtraiu, para si, utilizando-se de chave falsa, o veículo automotor
VW/ Parati CL, cor branca, BHA 0713 Igaraçu do Tietê/SP,
avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencente à vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
3
Roberto Olímpio.
Segundo o apurado, policiais militares faziam
patrulhamento na cidade de Pratânia/SP, quando avistaram o
veículo acima referido e resolveram pesquisar a placa, sendo que a
referida pesquisa apontou para veículo diverso. Dessa forma,
realizaram pesquisa do número do chassi, sendo constatado que se
tratava do veículo furtado na cidade de Igaraçu do Tietê.
A Defesa recorre requerendo o afastamento da
qualificadora da chave falsa ou, ainda, o afastamento do aumento
da pena do repouso noturno. Pleiteia, ainda, o direito de recorrer
em liberdade (fls. 324/327).
Contrarrazoado
o
recurso
(fls. 343/344),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do apelo, mantendo-se a r. sentença combatida por
seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 353/357).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
A materialidade e a autoria delitivas restaram
amplamente demonstradas pela documentação carreada aos autos, a
saber, boletim de ocorrência (fl. 08/11); auto de exibição e
apreensão (fls. 20/21); auto de avaliação (fls. 48); laudo do veículo
(fls. 84/90), bem como, e principalmente, nas provas orais
coletadas tanto na delegacia quanto em Juízo.
Na fase policial, o réu confessou os fatos,
afirmando que se utilizou de uma chave “micha” para acionar o
veículo (fls. 44/45).
Em Juízo, voltou a confessar o crime, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
4
alegou que o veículo estava parado e destravado e que fez a ligação
direta sem nenhum objeto (mídia digital).
A vítima José Roberto confirmou a subtração
de seu veículo, aduzindo que quando saiu de dentro de um salão seu
veículo não estava mais lá. Explicou que o carro estava trancado
quando o deixou estacionado (mídia digital).
Os policiais que participaram da ocorrência
confirmaram o encontro do veículo furtado, na cidade de Pratânia,
afirmando que ele confessou o crime e disse que usou chave mixa
para acioná-lo (mídia digital).

Com efeito, as falas dos policiais estão
revestidas de fidedignidade, pois são funcionários do Estado,
vocacionados no importante dever de proteção da população.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei, sendo
firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais
incumbidos,
por
dever
de
ofício,
da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO
DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
5
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Em sendo assim, tal depoimento reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo provas de
que teriam o único intuito de incriminar pessoa inocente (ônus da
defesa).
Assim, verte-se dos autos que os fatos se
deram conforme descrito na denúncia.
Por outro lado, a qualificadora do emprego de
chave falsa fica mantida.
Primeiro porque ele confessou, na fase policial,
que se utilizou de chave falsa chave.
Em segundo lugar, tanto a vítima como a
testemunha afirmaram que o carro estava trancado e que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
6
teria dito que utilizou uma mixa.
Relembre-se, ainda, que a prova produzida no
inquérito policial não pode ser de todo descartada, não havendo
qualquer motivo que impossibilite o acolhimento das declarações da
vítima como elemento probatório, eis que corroborada pelas provas
colhidas durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório.
Não há dúvidas, ainda, de que o crime foi
cometido durante o período noturno, com possibilidade de
resguardo menor da patrimônio (por volta das 22 horas), em local
de pouco vigilância, não tendo a vítima sequer desconfiado da
diminuição em seu patrimônio, só descobrindo quando saiu do salão.
Neste ponto o pleito defensivo também não
prospera, já que a Lei não faz referência ao local do delito,
bastando para configurar a majorante que o furto seja praticado
durante repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as
residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante
o fato de ser tratar de crime cometido em via pública ou em local
onde possui câmeras de monitoramento nas proximidades.
O artigo 155, parágrafo 1o, do CP, ao punir mais
severamente o furto cometido durante o repouso noturno, visa
proteger o patrimônio particular no período em que o poder de
vigilância sobre a coisa encontra-se diminuído.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
CRIME
PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
APLICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
Incide a causa de aumento de pena referente à prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
7
do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o
local dos fatos seja estabelecimento comercial ou
residência
desabitada,
tendo
em
vista
a
maior
vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes. 2. Ao
contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não
houve necessidade de incursão no acervo probatório dos
autos, para se concluir pela violação ao art. 155, § 1o,
Código Penal, uma vez que a situação fática já estava
delineada no acórdão recorrido. Não há se falar,
portanto, na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1582497/MG,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).
Desse modo, a qualificadora e a causa de
aumento de pena, foram comprovadas por intermédio da prova oral
e devem ser mantidas.

Quanto a dosimetria penal, a r. sentença não
merece reparo.
A
nobre
Magistrada
atendendo
às
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal fixou
corretamente as penas-base acima do mínimo legal, diante do fato
de ostentar péssimos antecedentes, o que demonstra possuir
personalidade desajustada e conduta social voltada para a prática
delitiva.
Na segunda fase da dosimetria, em razão das
atenuantes da menoridade e confissão, as penas foram reduzidas
ficando abaixo do mínimo, não tendo do que reclamar.
Por fim, em razão da causa de aumento , a pena
foi aumentada em 1/3, se tornando assim definitiva.
O regime inicial fechado, é de ser mantido,
diante dos péssimos antecedentes do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
8
É verdade que em face da quantidade de pena
aplicada o réu, por si só, permitiria a concessão de regime inicial
menos gravoso, consoante o artigo 33, parágrafo 2o, alínea ''c'', do
Código Penal. Todavia, não se pode esquecer que o disposto no
parágrafo 3o do mesmo diploma legal, segundo o qual a
determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Repressivo, ou seja, estabelece que o Magistrado na dosimetria da
pena, deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, a conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e
consequências do crime, para que a sanção seja necessária para a
reprovação e prevenção do delito.
As circunstâncias judiciais não são favoráveis
ao réu, eis que além de ser possuidor de maus antecedentes,
demonstra ostentar personalidade voltada para a prática delitiva e
fazer o crime o seu meio de vida, razão pela qual é de rigor a
mantença do regime fixado na r. sentença.
É que os delitos contra o patrimônio, sem
dúvida, têm sido motivo de insegurança e desassossego para a
comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela qual
devem receber das autoridades a necessária repressão, ainda que
se trate de crime não praticado com violência ou grave ameaça à
pessoa.
A propósito:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO
DA PENA. REGIME FECHADO ADEQUADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
9
RÉUS REINCIDENTES. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte
e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado. 2. A individualização
da pena é uma atividade vinculada a parâmetros
abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal
aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em
decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as
hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes
Superiores a revisão dos critérios adotados na
dosimetria da pena. 3. A Terceira Seção, em
10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT,
de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior,
firmou o entendimento de que, observadas as
especificidades do caso concreto, é possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência.
Recentemente, em 11/10/2017, a Terceira
Seção,
no
julgamento
do
Habeas
Corpus
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido
que
a
especificidade
da
reincidência
não
obstacutaliza sua compensação com a atenuante
da confissão espontânea. 4. O concurso entre
circunstância agravante e atenuante de idêntico
valor redunda em afastamento de ambas, ou
seja, a pena não deverá ser aumentada ou
diminuída na segunda fase da dosimetria.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente,
deve ser reconhecida a preponderância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
10
agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em
estrito
atendimento
aos
princípios
da
individualização da pena e da proporcionalidade.
5. No caso, a confissão do réu foi efetivamente
valorada em sentença para a cognição da
materialidade e da autoria acerca apenas do
crime de furto, motivo pelo qual deve ser
compensada
a
atenuante
da
confissão
espontânea com a agravante da reincidência. Por
conseguinte, diante da compensação, a pena de 3
anos de reclusão deve ser mantida inalterada na
segunda fase e, diante da ausência de causas de
aumento e diminuição da pena, tornar-se
definitiva para os pacientes. 6. Quanto ao
regime de cumprimento da pena, como os
pacientes foram condenados à pena privativa
de liberdade de 3 anos de reclusão, são
reincidentes e com pena-base fixada acima
do mínimo legal, nos termos do art. 33, §§
2o e 3o, do Código Penal, de rigor a fixação
do regime inicial de cumprimento de pena
fechado. 7. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para fixar a pena
definitiva do crime de furto qualificado em 3
anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial
fechado
de
cumprimento
da
pena.”
(HC
415.111/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
22/11/2017).
O indivíduo que após ter sido condenado volta a
praticar delitos, em manifesto desprezo à Justiça, revela
periculosidade acentuada.
Correta, ainda, a fundamentação que negou ao
réu o direito de recorrer em liberdade, já que presentes os
requisitos da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003056-90.2016.8.26.0063 - Voto no 37293- J
11
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator